Tribunal: TJMT
Processo: 1015143-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento c/c Pedido Liminar de Antecipação de Tutela, distribuído pelo Sistema Judicial Eletrônico – PJe sob o n. 1015143-34, visando suspender os efeitos da decisão interlocutória proferida na instancia de piso, em sede de Exceção de –Pré Executividade, aflorada pela empresa executada/agravada EPS LOGISTICA LTDA-ME e seus sócios, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, da lavra do Excelentíssimo Juiz de Direito Dr. Francisco Rogério de Barros, titular da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT., que em apartada síntese, ACOLHEU PARCIALMENTE o pedido do excipiente referente ao reconhecimento da inconstitucionalidade da TACIN – Taxa Contra Incêndios e, por via oblíqua, declarou a nulidade desses créditos (TACIN), determinado, o prosseguimento da execução com relação aos demais créditos tributários (ICMS) inseridos na CDA – Certidão de Divida Ativa n. 2017217283.
Contra essa decisão o ESTADO DE MATO GROSSO, apresenta o recuso de agravo de instrumento, objetivando sua reforma, já em sede de antecipação de tutela, com o viso de ver assegurada a cobrança da TACIN prevista em lei.
Na peça madrugadora recursal, inicialmente, discorre sobre a legalidade e da constitucionalidade da cobrança da TACIN – Taxa de Segurança Contra Incêndio, argumentando sobre a legitimidade dos Estados-membros para instituir referida taxa.
Aduz que a Lei n. 4.547/82, goza de constitucionalidade induvidosa e, traz em seu bojo, mais precisamente no artigo 100 a instituição da TACIN que tem por objetivo remunerar serviço (de prevenção, combate e extinção de incêndios do Corpo de Bombeiros Militar), prestado ou posto à disposição do contribuinte e deverá ser paga, ainda, que este efetivamente dele não usufrua.
Arremata, consignando que enquanto não houver uniformização da jurisprudência ou orientação expressa pelo Pretório Excelso, que sempre se posicionou de forma pacífica quanto à legalidade e constitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança de Combate Incêndio – TACIN deve ser considerada legítima. De forma, que a questão submetida à Sistemática dos Recursos Repetitivos comportará modulação de seus efeitos nos termos prelecionados pelo artigo 27 da Lei n. 9.868/99, cuja modulação, só poderá ser fixada para o futuro (efeitos ex nunc),de modo a não atingir os atos praticados sob a égide da jurisprudência anterior.
Fortes nestes fundamentos, e por entender presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar (relevância dos fundamentos e possibilidade de ineficácia da ordem judicial se concedida ao final), depreca por seu deferimento, para que seja considerada exigível a cobrança da TACIN - Taxa de Segurança contra Incêndio, instituída pelo Fisco Estadual em desfavor da empresa agravada, até o advento da decisão de mérito.
No mérito perquire pela mantença da liminar a fim de que seja reconhecida, em definitivo, a legalidade da cobrança da TACIN e, por via obliqua, retomada a marcha processual para tal finalidade.
Aferindo-se a admissibilidade recursal, vislumbra-se dos autos que o recurso é tempestivo. Sem preparo por força de lei. Instruído com as peças necessárias para sua formação, logo, vence o Juízo de admissibilidade.
Distribuídos, por sorteio, vieram-me conclusos na forma regimental.
Analiso o pedido de antecipação de tutela formulado pelo Ente Público Fiscalizador agravante, com amparo nos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Código Procedimental Civil.
É Cediço que para deferimento dos efeitos inerentes ao recurso de agravo de instrumento, constitui ônus de quem postula demonstrar os requisitos que lhe são intrínsecos, ou seja, a plausibilidade do direito invocado, acompanhado com o perigo irreparável de dano ou risco do resultado útil do processo, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, que eventualmente resultará, caso não lhe seja concedida a suspensividade perquirida antes do exame final da pretensão recursal.
Em análise dos argumentos sustentados pelo recorrente, bem como, das provas documentais vertidas aos autos, nesta apreciação perfunctória, não me vislumbra, desde logo, a presença do requisito da probabilidade do direito invocado, notadamente, levando-se em consideração que o entendimento externado pelo ilustre magistrado, condutor do feito, está em sintonia com o entendimento que vem sendo deflagrado por este Tribunal de Justiça, com relação à ilegalidade da cobrança da TACIN.
No mesmo espelho de análise, também, não vislumbro a presença do periculum in mora, tendo em vista que caso seja proferida, ao final, decisão favorável ao Ente Público Fiscalizador agravante, poderá retomar a execução, também, com relação a esse crédito.
Logo, sem imiscuir na discussão acerca do acerto da decisão ora atacada, cujo caráter afigura-se efêmero e provisório, o indeferimento do efeito pretendido nas razões recursais é à medida que se mostra mais adequada neste momento processual cuja incursão, repito, é superficial.
Isto posto, indefiro a liminar de efeito suspensivo, para manter tal como prolatada pelo togado singular, a interlocutória obliterada até que, numa análise mais aprofundada, seja possível apreciar e decidir a questão recursal ora exposta, perante o colegiado da colenda 2a Câmara de Direito Público deste Tribunal.
Notifique-se o juízo condutor do feito principal, a fim de prestar as informações necessárias, especialmente, no que pertine sobre o cumprimento do disposto no artigo 1.018 e §§ do CPC.
Intimem-se o agravado para, querendo, e no prazo delineado em lei, apresente resposta ao recurso.
Abra-se vistas à douta Procuradoria Geral de Justiça para pronunciamento.
Após, com ou sem as informações à douta Procuradoria Geral de Justiça, retornem os autos à conclusão.
Cumpram-se.